Tribunal: TJSP
Processo: 1004997-53.2020.8.26.0278
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Edgard Rosa
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
COMPRA E VENDA DE VEICULO – FINANCIAMENTO COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. Cédula de crédito bancário.
1) Juros remuneratórios de 1,35% ao mês. Compatibilidade com a taxa média divulgada pelo Banco Central. Tabelamento inexistente no Brasil.
2) Tarifas de registro de contrato e de avaliação. Exigibilidade. Serviços não negados na inicial e efetivamente prestados. Tarifas não

Ementa:
COMPRA E VENDA DE VEICULO – FINANCIAMENTO COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. Cédula de crédito bancário.
1) Juros remuneratórios de 1,35% ao mês. Compatibilidade com a taxa média divulgada pelo Banco Central. Tabelamento inexistente no Brasil.
2) Tarifas de registro de contrato e de avaliação. Exigibilidade. Serviços não negados na inicial e efetivamente prestados. Tarifas não abusivas. REsp. 1.578.553-SP, Tema 958.
3) Seguro prestamista. Liberdade assegurada na contratação. Venda casada que não se presume, na espécie, e não foi provada. Exigibilidade do prêmio. Recurso Especial no 1.639.320-SP, Segunda Seção, votação unânime em sessão do dia 12 de dezembro de 2018, Relator o Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO.
4) Título de capitalização premiável. Tema não tratado na inicial, que é omissa a respeito. Inovação recursal.

RECURSO DESPROVIDO.